Tribunal: STF
Processo: Ext 1754
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Na origem, trata-se de pedido de extradição formulado pelo governo do Peru, encaminhado por via diplomática ao Ministério das Relações Exteriores, com base no art. 14 do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República do Peru, celebrado em 25 de agosto de 2003, e promulgado pelo Decreto nº 5.853, de 19 de julho de 2006, pelo qual se pede a extradição do nacional peruano Victor José Baltazar Peralta.



    A extradição foi deferida em acórdão proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte, em sessão virtual de 22/9/2023 a 29/9/2023 (eDoc. 73). 



    A decisão transitou em julgado em 21 de novembro de 2023 (eDoc. 72). 



    Consta dos autos ofício do Ministério da Justiça e Segurança Pública informando que a entrega do nacional peruano às autoridades do Estado requerente foi diferida, uma vez que o extraditando responde aos seguintes processos perante a justiça brasileira (eDoc. 80): 



    “a) Processo 5006871-43.2022.4.03.6119, distribuído à 22ª Vara Federal de Guarulhos, o qual se encontra em fase de diligências investigatórias (certidão anexada), não havendo sequer denúncia.  



    b) Processo 0078240-93.2012.8.26.0224, distribuído 6 2a. Vara Criminal de Guarulhos (Justiça Estadual), o qual se encontra em fase de execução criminal. O número dos autos da execução criminal é 0001287- 17.2023.8.26.0026 - Bauru DEECRIM UR 3.  



    c) Constam, ainda, 8 processos de execução fiscal no Foro de Guarulhos, todos suspensos em razão do valor da causa ser inferior a dez mil reais."



    Sobreveio aos autos o comunicado acerca do encaminhamento da consulta ao Juízos supramencionados sobre a possibilidade de liberação antecipada do senhor Victor José Baltazar Peralta para fins de extradição.  



    Em 26 de março de 2024, por meio da Mensagem Presidencial n° 931 e do parecer da AGU, decidiu-se por manter a extradição diferida até o término das pendências do nacional peruano com a Justiça Brasileira (eDoc. 104).



    Ante o novo pedido da defesa para “adaptação” da prisão para fins de extradição aos parâmetros vigentes para o cumprimento da pena imposta no Brasil e a manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 136), autorizei a adaptação da prisão para fins de extradição às condições do regime aberto. (e-doc. 139).



    Na sequência, por meio do E-mail nº 18826/2025, a Diretoria de Cooperação Internacional da Polícia Federal encaminhou documentação referente ao cumprimento, no dia 16 de setembro de 2025, do Alvará de Soltura do nacional peruano.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    Consta dos autos que o extraditando foi sentenciado pela Justiça Brasileira – no processo n° 0001287- 17.2023.8.26.0026, que tramitou na 2ª Vara Criminal de Guarulhos/SP.



    Conforme relatado, na sessão virtual de 22/9/2023 a 29/9/2023, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal deferiu o pedido de extradição, condicionando a entrega do estrangeiro à conclusão do processo penal perante a Justiça Brasileira ou ao cumprimento da respectiva pena. 



    Em consulta realizada, nos termos do art. 95 da Lei n° 13.445/2017, sobre a possibilidade de liberação antecipada do extraditando, o juízo da 2ª Vara Criminal de Guarulhos/SP entendeu pela inviabilidade da medida, diante da necessidade do término das pendências do extraditando com o Poder Judiciário do Brasil.



    Ademais, conforme consignei na decisão do dia 12/9/2025, é entendimento consolidado desta desta Suprema Corte, a legítima alteração dos termos da prisão para extradição, a fim de adaptá-la ao regime da execução da pena. De igual modo, observei a necessidade de compatibilização dos sistemas para viabilizar a fruição dos benefícios da modalidade de cumprimento de pena imposta.



    Assim, nada obstante possam surgir questões e requerimentos por fatos supervenientes a ensejar novo pronunciamento, tem-se por encerrada a jurisdição do Supremo Tribunal Federal com o trânsito em julgado do acórdão que deferiu o pedido de extradição e com o pedido diferido.



    Veja-se:



    “I. Pedido de expedição de ofício à Interpol sobre o extravio da bagagem do extraditando. II. Alegação de que o Estado requerente estaria descumprindo o Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana, ao deixar de aplicar a detração do período correspondente à prisão preventiva para extradição. III. Com o julgamento da extradição, resta esgotada a jurisdição do Supremo Tribunal Federal (STF). A competência para exigir ao Estado requerente o cumprimento do Tratado de Extradição é do Poder Executivo. A defesa busca a detração do tempo em que o extraditando permaneceu preso no Brasil não por força deste pedido extradicional mas em razão de período anterior, lapso temporal que não pode ser usado para fins de detração. Precedentes do STF. Decisão agravada mantida. IV. Agravo regimental desprovido. (Ext 1005 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 29-10-2009, DJe-030).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21 c/c art. 213, ambos do RISTF, determino o arquivamento dos autos, consignando que o juízo da execução deverá tomar as providências junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, quando a extradição estiver apta a ser efetivada. 



    Serve a presente decisão de missiva, que deverá ser encaminhada à Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3ª RAJ - Bauru/SP, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bem como ao Ministério da Justiça e de Segurança Pública e ao Ministério das Relações Exteriores.



    Ciência à PGR. 



    Após, arquivem-se. 



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente